Tribunal: TJDFT
Processo: 0751935-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751935-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUCAS LELES DE LACERDA, EDILSON GONCALVES DE ALMEIDA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A (ID no 55770145, págs. 1-7) contra decisão que conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 55364588, págs. 1-2). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 15 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO